Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. VERIFICADA.
1. Impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena não conhecimento do recurso.
2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via Bacenjud, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.